Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO. RENEGOCIAÇÃO. REDUÇÃO. VALOR DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE VONTADE DECLARADA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão à condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais, bem como à devolução do valor descontado indevidamente em benefício previdenciário do autor em razão de renegociação de dívida, sem sua concordância, das parcelas do pretenso valor mutuado, por consignação.
2. A quebra da boa-fé, materializada no descumprimento das obrigações convencionadas, além de frustrar a confiança depositada pelo contratante, viola a legítima expectativa de que o negócio jurídico seria finalizado, de modo que, em caso de inadimplemento, é assegurado à parte ofendida o cumprimento da obrigação convencionada.
4. No caso em exame as alegações articuladas pelo demandante estão em harmonia com as provas produzidas nos autos e revelam a ausência de declaração de vontade no sentido da mera obtenção de crédito por meio de novo empréstimo, além do intento, empreendido pela primeira demandada, no sentido de arquitetar artifício ardiloso em desfavor do autor.
5. O inadimplemento de obrigação negocial, isoladamente, não dá ensejo à ocorrência de dano moral, salvo se as circunstâncias excedem o mero descumprimento e alcançam a esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor, violando-a.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.